Tribunal: TJES
Processo: 5002451-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002451-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANGELIA DIAS CARDOSO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de tutela de urgência nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais ajuizada por Angelia Dias Cardoso, determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, fixando multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) analisar a legalidade e adequação da multa cominatória imposta, em especial quanto à sua razoabilidade, necessidade e periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito alegado e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo ser concedida com base em cognição sumária e elementos indiciários.

4. A análise dos autos revela indícios de ausência de contratação válida do produto objeto do litígio, considerando que o número do contrato apresentado pelo recorrente não corresponde ao constante no extrato do benefício da autora e carece de assinatura da parte autora.

5. A alegação de contratação do cartão de crédito consignado é fato negativo atribuído à autora, de modo que incumbe à instituição financeira a demonstração da autenticidade do contrato, inclusive quanto à assinatura.

6. O risco decorrente da manutenção dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, representa potencial dano à parte consumidora, que se sobrepõe ao risco suportado pela instituição financeira, que poderá ser ressarcida em caso de improcedência da ação.

7. A multa fixada em R$ 1.000,00 por dia mostra-se adequada ao fim cominatório e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo constatada justa causa para seu afastamento ou redução.

8. A periodicidade da multa deve acompanhar a natureza da obrigação imposta, qual seja, a suspensão de descontos mensais, devendo, portanto, ser aplicada com incidência mensal e não diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige apenas cognição sumária e a presença concomitante de indícios de probabilidade do direito e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. A ausência de assinatura ou inconsistência entre os contratos apresentados é suficiente para configurar a probabilidade do direito à suspensão dos descontos em benefício previdenciário.

3. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de não fazer pode ser mantida se observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. A periodicidade da multa deve se adequar à natureza da obrigação descumprida, sendo mensal no caso de descontos mensais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5006483-93.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002451-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO MULLER - RS13449-A
AGRAVADO: ANGELIA DIAS CARDOSO
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO BALDEZ MOREIRA - RS129286

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Angelia Dias Cardoso,
deferiu o pedido de tutela de urgência para que o ora recorrente se abstivesse de realizar novos descontos sobre o benefício previdenciário da ora agravada, além de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Em suas razões,
o
agravante sustenta:
i)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
ii)
que não há indícios de contratação irregular do cartão de crédito consignado reclamado na inicial;
iii)

impossibilidade de liberação da margem, uma vez que não é prática abusiva ou ilegal, sob pena de a recorrida contrair novos empréstimos e gera impacto financeiro ao recorrente;
iv)

que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta, além de ser desnecessária, ante a possibilidade de ser oficiado o
ó
rgão pagador para que cumpra a decisão, sem necessidade de arbitramento de multa;
v)
que deve ser
afastada ou
minorada a penalidade ou alterada sua periodicidade.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
nesta instância
, no sentido de estarem
ausentes

os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

Compulsando os autos, verifico demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora afirmado que aderiu ao contrato para fornecimento de crédito consignado por meio de cartão magnético, aponta
a ausência de contratação do produto de empréstimo consignado com emissão de cartão de crédito.

Além disso,
com base nas provas juntadas até o momento, verifica-se que no extrato do INSS consta contrato n. 18519890 e, por seu turno, o recorrente colaciona contrato com número diverso (contrato n. 80592933), porém sem assinatura da recorrida.

Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência,
devendo,
portanto,
promover junto a Autarquia Previdenciária a suspensão dos descontos
.

Carece, portanto, o recorrente de probabilidade de provimento de seu recurso, não merecendo acolhida o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira, inclusive com a necessidade de demonstração da assinatura, caso o termo seja eletrônico.
2. Não se justifica a exclusão ou redução da multa, pois não vislumbrada a hipótese do art. 537, § 1º, inciso II (justa causa para o descumprimento), até porque atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária.
Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido, apenas para modificar a periodicidade da multa. Data: 15/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006483-93.2022.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Bancários.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos na remuneração da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.